Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-27.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008285-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY DOMINGOS ALMEIDA - CPF: 415.494.061-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: om a devida vênia ao relator, divirjo para dar provimento ao recurso inominado. Precedentes: (N.U 1000800-34.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 03/12/2025) (N.U 1073617-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS INCORPORADOS AO SUS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. TEMA 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado em que a parte recorrente impugna sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual postulou o fornecimento contínuo dos medicamentos Entresto 50mg, Metoprolol 50mg, Atorvastatina 40mg e Jardiance 10mg, sob alegação de quadro de insuficiência cardíaca com disfunção ventricular importante. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os entes recorridos ao fornecimento apenas dos medicamentos incorporados ao SUS — Entresto, Metoprolol e Atorvastatina — e indeferiu o pedido quanto ao Jardiance, por ausência de demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco ao SUS, nos moldes exigidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para determinar também o fornecimento judicial do medicamento Jardiance 10mg, não incorporado ao SUS, a partir da alegação de que estariam preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente o requisito relativo à ilegalidade do ato administrativo de não incorporação.

3. A sentença recorrida examinou corretamente a controvérsia à luz dos precedentes vinculantes aplicáveis às demandas de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Consta expressamente do decisum que a concessão excepcional do fármaco exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, em harmonia com o Tema 1234 e com a Súmula Vinculante 61, recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar seu preenchimento.

4. No caso concreto, a sentença reconheceu o atendimento do requisito atinente à prévia negativa administrativa, registrando que a parte recorrente apresentou negativas formais emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Também consignou que os medicamentos Entresto, Metoprolol e Atorvastatina são incorporados ao SUS, razão pela qual a procedência parcial do pedido, nesse ponto, ajustou-se ao conjunto probatório e às balizas normativas incidentes.

5. Quanto ao
Jardiance
, a sentença assentou, com acerto, que o ponto central do litígio reside no
requisito do item “B”
do Tema 6, vale dizer, na demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento. Os autos revelam que a parte recorrente juntou o Relatório de Recomendação nº 811 da CONITEC e a Portaria SECTICS/MS nº 16/2023, os quais formalizaram a decisão administrativa de não incorporar o fármaco para a indicação pleiteada. A própria fundamentação sentencial registrou que a recomendação desfavorável resultou de análise técnica complexa, que ponderou eficácia clínica, avaliação econômica e impacto orçamentário para o sistema de saúde, concluindo, daí, que não bastava à parte recorrente invocar mera discordância quanto ao resultado da deliberação administrativa.

6. A insurgência recursal não infirma esse fundamento nuclear. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a posterior redução do preço do medicamento teria esvaziado a premissa econômica da decisão da CONITEC e, por força da teoria dos motivos determinantes, evidenciaria a ilegalidade do ato de não incorporação. Todavia, a própria sentença já enfrentou essa argumentação de modo suficiente ao afirmar que a deliberação da CONITEC é multifatorial e não se resume ao preço isolado do fármaco, mas envolve juízo técnico amplo acerca de custo-efetividade, impacto orçamentário e diretrizes da política pública sanitária.

7. Não há, portanto, prova idônea de ilegalidade, omissão indevida, mora administrativa ou inobservância dos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990, tampouco demonstração de que o procedimento técnico de não incorporação tenha desbordado dos parâmetros legais. A tese recursal limita-se, em essência, a pretender substituir a avaliação técnico-administrativa realizada pelo órgão competente por juízo judicial fundado em reinterpretação unilateral das razões econômicas e clínicas do ato administrativo, sem comprovação robusta de vício de legalidade. Isso não basta para excepcionar a regra geral de não fornecimento judicial de medicamento não incorporado.

8. As contrarrazões também reforçam, de maneira convergente com a sentença, que o indeferimento do Jardiance decorreu precisamente da ausência de comprovação cumulativa dos requisitos do Tema 6, em especial da inexistência de prova da ilegalidade do ato da CONITEC, fundamento esse que permaneceu incólume no plano recursal.

9. A manifestação ministerial em segundo grau vai na mesma direção, ao destacar que, embora haja laudo médico indicativo da necessidade terapêutica, não se demonstrou o cumprimento integral dos requisitos cumulativos exigidos para o fornecimento de medicamento não incorporado, especialmente quanto ao requisito do item “B” do Tema 6, concernente à ilegalidade do ato de não incorporação.

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que “
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.”

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

11. Assim, a manutenção da sentença, ademais, preserva a coerência interna do julgado de origem. O pronunciamento não negou o direito à saúde nem recusou a tutela jurisdicional; ao contrário, deferiu os medicamentos incorporados ao SUS e apenas rejeitou o pedido relativo ao fármaco não incorporado, por falta de prova do pressuposto excepcional exigido pelo precedente vinculante. A solução, assim, observou simultaneamente a proteção do direito fundamental à saúde e a necessária deferência ao regime jurídico estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para medicamentos fora das listas públicas de dispensação.

12.
Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026